Tribunal: STF
Processo: RE 1277595
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. REFLEXOS. APOSENTADORIA E PENSÃO. LEI N 6.903/81. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. DIREITO RECONHECIDO PELO STF. RMS 25.841/DF. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO. TERMO FINAL DAS DIFERENÇAS. LIMITES DO PEDIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL Nº 810. 
    1. Aplicável a prescrição quinquenal, conforme art. 1° do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 85 do STJ, com interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo (13/03/2001) e reinício da contagem por metade a partir do trânsito em julgado do RMS 25.841/DF (24/04/2014), restando prescritas as parcelas anteriores a 13/03/96.
    2. O STF, no julgamento do RMS 25.841/DF, reconheceu que ‘a parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade’, deferindo a ordem para garantir a ‘percepção dos reflexos da parcela autônoma de equivalência porventura existentes a partir de abril de 2001, data da impetração’.
    3. Diante do reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo, cabível a ação de cobrança individual para o pagamento das parcelas pretéritas de diferenças remuneratórias reflexas da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE sobre proventos de aposentadoria e pensões de juízes classistas (concedidos na vigência da Lei n. 6903/81) devidas no período compreendido entre a vigência da Lei n. 8.448/92 e a data anterior à vigência da Lei n. 9.655/98, e, a partir de então, observada a irredutibilidade dos valores remuneratórios.
    4. A Parcela Autônoma de Equivalência, conforme reconhecido pelo STF, possui natureza de remuneração e os reflexos devem incidir sobre gratificações natalinas, férias e respectivo terço constitucional, URV e adicional por tempo de serviço.
    4. No caso dos autos, a parte autora tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias a serem apuradas até fevereiro/2000, conforme limites do pedido.
    5. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
    6. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCAE, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, II, XXI, XXXVI, LIV e LV; 37, caput, XV; 40, § 8º; 100, § 12; 116, parágrafo único (redação anterior à EC 24/99); 93, IX; 109 e 114, todos da CF. 
    A União, em suas razões do recurso extraordinário, sustenta:
    (i) “incompetência absoluta da Justiça Federal para ação de cobrança decorrente de mandado de segurança ajuizado na Justiça do Trabalho”;
    (ii) “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento”;
    (iii) “os classistas inativos não poderão usufruir das mesmas parcelas devidas aos togados ativos (é exatamente o que pretende o pedido!) porque ambos não pertencem à mesma categoria em sentido estrito”;
    (iv) “não há direito adquirido a Regime Jurídico”. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    Inicialmente, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 3.395-MC, deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Na hipótese, trata-se de cobrança de verbas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, o que atrai a competência da Justiça Comum. 
    Quanto aos efeitos do mandado de segurança coletivo, a orientação jurisprudencial desta Corte é de que as associações tem legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes (Súmula 629/STF). 
    Quanto ao mérito do recurso, no julgamento do RMS 25.841, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o STF firmou o entendimento de que os juízes classistas que se aposentaram ou preencheram os requisitos para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/1981, beneficiários do regime de paridade previsto no art. 7º da Constituição, fazem jus ao recebimento da parcela autônoma de equivalência que surgiu para os juízes togados com a edição da Lei nº 8.448/1982.
    Naquela assentada, ressaltou-se que esse entendimento não decorre de suposta equiparação dos juízes classistas inativos com os magistrados togados da ativa, mas da mencionada parcela ter alcançado os juízes classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida nos termos do art. 1º da Lei nº 4.439/1964, que previa a proporcionalidade com os vencimentos dos magistrados togados da ativa, vinculação esta que perdurou até o advento da Lei nº 9.655/1998. Nota-se, portanto, que a Lei nº 6.903/1981 assegurou a paridade entre os proventos pagos aos juízes classistas aposentados e a retribuição paga aos magistrados da ativa da mesma categoria.
    Nesses termos, os juízes classistas que se aposentaram ou implementaram os requisitos para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/1981 possuem o direito à incorporação do valor auxílio-moradia como parcela autônoma de equivalência. Veja-se, a propósito, a ementa do RMS 25.841:
    “PARIDADE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 
    PROVENTOS E PENSÕES JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 
    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO VOGAIS REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. 
    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.”
    Vale ressaltar, ainda, que, no julgamento cautelar da AO 630, o STF acolheu o argumento relativo à natureza remuneratória e não indenizatória do auxílio-moradia pago aos membros da Câmara dos Deputados, determinando a inclusão dos valores na retribuição paga aos magistrados a título de parcela autônoma de equivalência, dando origem à Resolução do STF 195/2000, que reconheceu o direito à parcela autônoma de equivalência no período compreendido entre os anos 2000 e 2002, estendido a todos os magistrados.
    Quanto à correção monetária dos valores devidos, cabe ressaltar que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese: 
    “[...] 
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator